Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700589-70.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: EDIO NETTO D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a apelante sobre a preliminar manejada em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator